Tribunal: TJMT
Processo: 1030012-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GW MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 22.152.308/0001-95 (RECORRENTE), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1030012-93.2020.8.11.0002

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

GW MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ISSQN. PRESTAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DA SEDE DO PRESTADOR. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação anulatória de crédito tributário em que a empresa reclamante busca a anulação da cobrança de ISSQN referente ao período de 01/2016 a 08/2020, haja vista que estes foram devidamente recolhidos nos municípios em que os serviços foram executados. Sustenta que apesar de o estabelecimento comercial ser instalado na cidade de Várzea Grande, os serviços foram prestados nos municípios de Água Boa, Confresa e Campo Verde, onde foram recolhidos os devidos impostos.

2.
Realizado o fato gerador da obrigação tributária no local da prestação do serviço, a competência territorial para instituir e cobrar o imposto é do município onde o serviço foi realizado (art. 156, III, CRF/88).

3.
Com efeito, não se pode admitir que uma lei municipal de Várzea Grande, invada a territorialidade de outro município para exigir a cobrança de um imposto sobre um serviço não prestado em sua localidade.

4.
O município competente para instituir e promover a cobrança do ISSQN é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da territorialidade. Assim, o critério espacial da incidência do referido imposto é o local da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 156, III, § 3o, incisos I a III da CF.

5.
Com efeito, como bem salientou o juízo de origem
: “a requerente demonstrou por meio dos ARTs anexados à inicial, que as obras que deram ensejo à emissão das Notas Fiscais indicadas pelo Ente requerido, foram realizadas nos municípios de Confresa, Água Boa e Campo Verde, bem como comprovou por meio de fotos que se trata de obras de instalação de secador em barracões de grãos. Restou evidenciado que o serviço em questão somente poderia ser realizado no próprio local da prestação, ou seja, não obstante a empresa esteja instalada no Município de Várzea Grande o serviço foi efetivamente prestado nos municípios em que o ISS foi recolhido.”

6.
Desta feita, a cobrança realizada pelo Município recorrente é indevida, portanto, não comporta qualquer reforma a sentença.

7.
A sentença que declarou a nulidade dos créditos tributários objurgados (notificação 20200000036), deve ser mantida por seus próprios fundamentos, , nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

10.
Fixo os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022